Tribunal: TJBA
Processo: 8064252-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064252-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MV PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, SANDRO COSTA DE AMORIM, ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: SALVADOR DEMOSTENES TELES FREIRE e outros

Advogado(s)
:
KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE

17IZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FINALIDADE PREQUESTIONATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer dos vícios mencionados no dispositivo legal, não prosperam os embargos que visam unicamente à rediscussão do mérito, configurando mero inconformismo da parte.

3. A alegação de nulidade processual por suposta violação ao contraditório não se sustenta quando inexiste prejuízo efetivo à parte, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

4. O simples descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a anulação do ato decisório, mormente quando a parte teve ampla oportunidade de exercer suas faculdades processuais.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8064252-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante MV PARTICIPAÇÕES LTDA e como partes embargadas SALVADOR DEMOSTENES TELES FREIRE e DELMA MATURINO TELES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LO
S, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 18 de julho de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado-Substituto 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) do Estado da Bahia